Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Conveniência da instrução criminal e garantida da lei penal. Fuga e residência fora do distrito da culpa.

1 – A tentativa do acusado, por quatro anos, de se evitar a citação e o fato de não mais residir no distrito da culpa, justificam a prisão cautelar, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.

2 – Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a manutenção da prisão preventiva.

3 - Ordem denegada.